Tribunal: TJSP
Processo: 1023587-67.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação de ordinária. Prestação de serviços de negociação dos serviços de telefonia. Natureza jurídica do contrato. Prestação de serviço ou de representação comercial. Matéria afeta às Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, II.1, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal. Precedentes desta Corte. Remessa para distribuição a uma

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação de ordinária. Prestação de serviços de negociação dos serviços de telefonia. Natureza jurídica do contrato. Prestação de serviço ou de representação comercial. Matéria afeta às Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, II.1, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal. Precedentes desta Corte. Remessa para distribuição a uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.